Tribunal: TJSP
Processo: 2180252-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Embargos de Declaração Cível no 2180252-03.2019.8.26.0000/50000 - 33a Câm. – Direito
Privado - TJ
Registro: 2020.0000083014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2180252-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RW CABELO E ESTÉTICA LTDA., é embargada SILVANA APARECIDA
DOS SANTOS AVELAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Embargos de Declaração Cível no 2180252-03.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 13a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível no 2180252-03.2019.8.26.0000/50000 - 33a Câm. – Direito
Privado - TJ
Embargante: RW Cabelo e Estética Ltda.
Embargado: Silvana Aparecida dos Santos Avelar
Interessados: Wagner do Amaral Junior, Priscila Cirilo Do Amaral e Newton
Batista Morais
Ação de rescisão contratual – omissão não verificada –
embargos de declaração rejeitados.
Voto no 45.535
Vistos.
Embargos de declaração contra acórdão desta Câmara
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantida decisão
proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de
danos materiais relativa a locação de bens móveis e que rejeitou arguição
de nulidade de citação e aplicou multa de 10% sobre o valor do débito à
executada, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Afirma que o acórdão apresenta omissão no que se
refere ao fato de que a carta de citação, endereçada ao sócio Wagner do
Amaral Junior, foi recebida por terceiro estranho à lide e, portanto, não
pode ser considerada válida, visto que o endereço sequer correspondia à
residência de Wagner.
É o relatório.
Não há ponto a ser esclarecido. Estes embargos têm
nítido caráter infringente e se a parte não concorda com o julgado, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível no 2180252-03.2019.8.26.0000/50000 - 33a Câm. – Direito
Privado - TJ
este o meio adequado para alterá-lo.
O
acórdão
expressamente
considerou
os
amplos
fundamentos utilizados na decisão agravada, acrescentando apenas que
na época da citação, o representante legal da agravante era síndico do
condomínio, não havendo como alterar os fundamentos das decisões a
mera alegação de recebimento por terceiro, verificado, nos termos do
artigo 248 § 4o do CPC 2015, a validade da citação entregue na portaria
do condomínio, e não demonstrado que o edifício conta com unidade
habitacional de número 01.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Eros Piceli
relator